Tribunal: STJ
Processo: 0289374-49.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30434 - DF (2024/0289374-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IRINEU SARAIVA RODRIGUES
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
EXERCÍCIO
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE
QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade
de portarias que revogaram a concessão de anistia.
2. Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8o do ADCT, a
autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os
benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que
ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o
STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999
para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de
concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que
não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse
entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51264023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cf9780b2-4323-4de9-906a-3d5b2eaba054

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51264023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cf9780b2-4323-4de9-906a-3d5b2eaba054

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30434 - DF (2024/0289374-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IRINEU SARAIVA RODRIGUES
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
EXERCÍCIO
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE
QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade
de portarias que revogaram a concessão de anistia.
2. Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8o do ADCT, a
autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os
benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que
ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o
STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999
para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de
concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que
não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse
entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IRINEU SARAIVA RODRIGUES contra a decisão que denegou a ordem, em razão da
aplicação do Tema 839 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 799):

Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

Diversos do que fora afirmado, em diversos casos semelhantes ao do
impetrante/agravante tiveram liminares deferidas sob os mesmos
fundamentos, ou até mesmo, indeferimento de algumas liminares, por
entender não estarem presentes os requisitos autorizadores, mas em
nenhum outro caso fora denegada a ordem de pronto. Em nenhum
momento foram utilizados argumentos genéricos, pois, foram
demonstradas cada violação pontualmente na exordial do mandado de
segurança. Assim, em sua defesa administrativa, além de uma
detalhada demonstração da perseguição política sofrida, o Impetrante
/agravante anexou documentos comprobatórios e pediu a produção de
prova testemunhal e de depoimento pessoal. Entretanto, no processo
de revisão da anistia do Impetrante/agravante, a Autoridade Coatora
ignorou a defesa administrativa, as provas documentais anexadas, bem
como os pedidos de produção de prova. Com isso, a Autoridade
Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão
geral definida pela Corte Suprema.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme anotado na decisão agravada, o art. 54 da Lei 9.784/1999 dispõe
que o direito da Administração Pública de anular atos administrativos que produziram
efeitos favoráveis aos seus destinatários decai em cinco anos, contados a partir da
data em que foram praticados ou a partir da entrada em vigor do referido diploma legal,
em 1o de fevereiro de 1999, salvo comprovada má-fé.
Desta forma, as anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, sem motivação exclusivamente política,
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

podem ser revistas pela Administração Pública mesmo depois de transcorrido o prazo
decadencial da Lei 9.784/1999, por caracterizarem situação inconstitucional, violando o
art. 8o do ADCT.
Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8o do
ADCT, a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado
político e os benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos
que ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
Com efeito, o reconhecimento da condição de anistiado político constitui ato
vinculado, e sua prática pela Administração Pública apenas será legítima se atendidos
os requisitos legais, quais sejam, aqueles fixados na citada Lei 10.559/2002.
No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral —
Tema 839, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei
9.784/1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela,
rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente
inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte
Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF no RE
817.338/DF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA
AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 839. RE 817.338/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 2o,
PARÁGRAFO ÚNICO, XIII, DA LEI N. 9.784/1999. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - A Primeira Seção desta Corte, em julgamento realizado no dia
22.05.2013, julgou a ação e deferiu o pedido, acolhendo a tese de
decadência do direito de anular o ato administrativo que concedeu
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

anistia política ao Impetrante. Após a interposição de Recurso
Extraordinário, o processo foi sobrestado com fulcro no art. 543-B do
Código de Processo Civil de 1973.
II - Retorno dos autos ao Colegiado para eventual juízo de adequação,
a teor do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015.
III - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839, da
Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, e
adotando entendimento contrário à orientação anteriormente prevalente
no âmbito desta Corte Superior, fixou a seguinte tese:
"No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-
se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo
legal e a não devolução das verbas já recebidas".
IV - A previsão da parte final do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n.
9.784/1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação,
incide apenas sobre a interpretação de norma administrativa, como
indica a primeira parte do inciso.
V -
, não houve aplicação retroativa de nova interpretação de
In casu
norma, porquanto a circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não
ter sido considerada, por si só, ato de perseguição política, não
decorreu de nova interpretação de seu conteúdo normativo, meramente
jurídico, mas de outra compreensão desse ato enquanto fato histórico.
VI - A circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não ter motivação
exclusivamente política é pressuposto lógico da decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE 817.338/DF, o qual não poderia a Administração
Pública violar.
VII - Juízo de adequação. Segurança denegada (MS n. 18.802/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14
/12/2022, DJe de
).
20/12/2022

Dessa forma, a Portaria 1.104/GM-3/1964 não configura ato de exceção,
tanto que o citado Tema 839/STF fixou a tese jurídica de que a Administração Pública
tem o dever de rever os atos de anistia fundamentados nela quando se comprovar a
ausência de motivação exclusivamente politica.
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

Ressalte-se que o controle judicial do processo administrativo de revisão da
anistia deve ser restrito ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do
ato, à luz dos princípios do devido processo legal e das exigências da Lei 10.559/2002,
vedado o reexame do mérito administrativo.
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário no controle do processo
administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade,
sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO.
DESCRIÇÃO
MINUCIOSA
DA
CONDUTA A SER APURADA. DESNECESSIDADE. CONTROLE DE
LEGALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO DE MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO A QUO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚM. N. 283/STF. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso dos autos, o agravante narra ter sido submetido a Conselho
de Disciplina mesmo sendo militar reformado da PMPE. Argui que a
notificação não descreveu os fatos que lhe foram imputados, de modo
que não poderia receber punição pela escolta armada de presos, que
estavam em saída temporária, da PAISJ em Itamaracá. Argui, em
síntese, que não realizou as condutas irregulares que lhe foram
impostas.
2. O recorrente sustenta que foi excluído da PMPE por meio de um
processo administrativo eivado de nulidades e por uma conduta que não
cometeu e nem foi acusado. Contudo, nos autos se encontra: 2.1) a
deliberação do Secretário de Defesa Social pela exclusão do ora
recorrente da PMPE por ter sido flagrado pelo efetivo do BOPE fazendo
escolta armada de dois detentos (condenados pelo crime de homicídio),
os quais estavam gozando benefício de saída temporária. Nesse ato, há
indicação dos comandos normativos locais que justificam a aplicação da
sanção administrativa; 2. 2) já na cópia do recurso administrativo do
próprio recorrente, transcrição da citação desse no processo
administrativo, onde se observa que algumas pessoas que estavam
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

com o recorrente foram presas em flagrante delito pelo efetivo do BOPE
realizando escoltas de presos; 2. 3) o não conhecimento dos recursos
administrativos de forma fundamentada em norma local; 2.4) a instrução
normativa n. 02/2017 (e-STJ fl. 220 e seguintes), na qual há disposições
sobre normas gerais procedimentais a serem adotadas no PAD. Entre
essas disposições, observa-se que a comissão deve permitir que o
citado tenha ciência de todos os atos e diligência do processo. Ademais,
ao servidor deve ser disponibilizada a oportunidade de apresentação de
defesa; 2.5) Nota Técnica do Estado de Pernambuco alegando que (e-
STJ fl. 235): [...] segundo ressai dos autos originários, foram
franqueadas ao aconselhado todas as garantias constitucionais de
ampla defesa e do contraditório, restando configurada a prática de
transgressão disciplinar, a colidir frontalmente com a ética e o pundonor
militar, por violação dos arts. 1 2 , 3°, 4°, §§ 1° ao 42, o art. 7°, II, IV, VII,
XVI, XIX e XX, além do art. 8°, § 1°, todos do Decreto Estadual n°
22.114/2000, bem como do art. 27, III, IV, XIII, e XIX e art. 40, todos da
Lei Estadual n° 6.783/1974, e do art. 6°, §1 2 da Lei Estadual n° 11.817
/00, considerando-se ainda as agravantes previstas no art. 25, II, IV e
VIII da Lei Estadual n° 11.817/00; 2.6) cópia do encaminhamento feito
pela Corregedoria Geral indicando que houve policiais presos em
flagrante pelas condutas ora descritas. Houve apresentação de cópia do
auto de prisão de flagrante de algumas pessoas, no qual o ora
recorrente foi mencionado como um policial militar encontrado com
arma de fogo.
3. Portanto, em que pese as alegações do recorrente, a sanção
administrativa encontra-se devidamente motivada. Além disso, observa-
se que não é possível considerar genérico o ato pelo qual ele foi citado
/notificado do PAD. Ademais, a validade da instauração e notificação do
servidor público prescinde de descrição minuciosa dos fatos a serem
apurados no processo administrativo disciplinar. Precedentes.
4. Ademais, o indeferimento parcial de diligências complementares não
configura cerceamento de defesa quando motivada na desnecessidade
dessas. (MS n. 18.080/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2016
9/9/2016
5. O exame do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança
impetrado contra ato de processo administrativo se restringe ao controle
de legalidade. Não pode substituir o mérito administrativo adentrando no
exame da suficiência das provas utilizadas no PAD para justificar
eventual penalidade.
6. Diferente do que está elencado no agravo interno, deve-se manter a
decisão recorrida que não conheceu de recurso ordinário com base no
entendimento da Súm. n. 283/STF. Isso porque os fundamentos do
acórdão a quo para concluir pela não anulação da deliberação secreta
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

da Comissão Permanente de Disciplinar Policial Militar por ausência de
prejuízo não foram impugnados. Ora, conforme o Tribunal de origem, o
recorrente teve oportunidade de apresentar recurso, a Comissão
apenas deliberou sobre o relatório, não houve necessidade de produção
de provas e nem necessidade de manifestação, e porque não há
previsão legal para nova manifestação do acusado após a deliberação
dessa comissão.
7. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.098/PE,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
16/5/2023
22/6/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50991352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:50
Código de Controle do Documento: 0689d7af-a6e3-4380-bd46-742447fb8c23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.434 / DF
Número Registro: 2024/0289374-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20020111582
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IRINEU SARAIVA RODRIGUES
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRINEU SARAIVA RODRIGUES
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Documento eletrônico VDA51240888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 5d36c2bc-785f-4d4b-a532-e4d3402e1384

Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 5d36c2bc-785f-4d4b-a532-e4d3402e1384